Tribunal: TJMT
Processo: 1029722-97.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029722-97.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CATIA MARIEL ROSSATTO - CPF: 042.177.961-61 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS LEILÕES.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de procedimento de consolidação de propriedade decorrente de contrato com garantia de alienação fiduciária. A autora sustenta nulidade por ausência de notificação válida para purgação da mora e irregularidades na intimação dos leilões extrajudiciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a revelia da instituição financeira implica presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais; e (ii) houve irregularidade na notificação para purgação da mora e na comunicação dos leilões extrajudiciais apta a invalidar a consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando a análise do conjunto probatório, nem conduzindo automaticamente à procedência do pedido.

4. A notificação para purgação da mora realizada por intermédio do Cartório de Registro de Imóveis goza de fé pública e presunção de legitimidade, sendo suficiente para atender às exigências da L. no 9.514/1997.

5. A existência de precedente anterior no mesmo processo reconhecendo a regularidade do procedimento e a ciência inequívoca da devedora reforça a higidez dos atos expropriatórios.

6. A comprovação de que a parte tinha conhecimento prévio dos leilões, inclusive mediante ajuizamento da ação antes de sua realização, afasta a alegação de prejuízo e de nulidade.

7. A intimação pessoal do devedor acerca dos leilões não constitui requisito absoluto, sendo suficiente a demonstração de ciência inequívoca, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revelia possui efeitos relativos, não impondo a procedência automática do pedido quando o conjunto probatório indicar conclusão diversa.

2. A notificação para purgação da mora realizada por cartório de registro de imóveis, devidamente certificada, atende às exigências legais.

3. A ausência de intimação pessoal acerca do leilão extrajudicial não enseja nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029722-97.2024.8.11.0015

APELANTE: CATIA MARIEL ROSSATTO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CATIA MARIEL ROSSATTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora sustenta, na origem, a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ao argumento de ausência de notificação válida para purgação da mora e de irregularidades na intimação acerca dos leilões extrajudiciais.

Recebida a inicial, foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação da parte ré, que permaneceu inerte, sendo reconhecida sua revelia.

Sobreveio sentença que, não obstante a ausência de contestação, reconheceu o caráter relativo dos efeitos da revelia e, com base no conjunto probatório, concluiu pela regularidade da notificação extrajudicial e pela validade do procedimento de consolidação da propriedade, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação para purgação da mora e para ciência dos leilões, bem como a necessidade de aplicação dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade de suas alegações, requerendo a reforma da sentença.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Não foi apresentada as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não merece provimento.

De início, impende consignar que a revelia, embora produza presunção de veracidade das alegações de fato, não possui caráter absoluto, tampouco conduz, de forma automática, à procedência do pedido.

Trata-se de presunção relativa, que deve ser analisada à luz do conjunto probatório existente nos autos e da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO – PAGAMENTO DE BOLETOS DE CONSÓRCIO PELA AUTORA PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM FAVOR DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS E ELEMENTOS ACERCA DA TRATATIVAENTRE AS PARTES – DITO PELO NÃO DITO – REVELIA DO PRIMEIRO REQUERIDO – PRESUNÇÃO DE VERACIADADE RELATIVA– RECURSO DESPROVIDO. Se de um lado a autora afirma que pagou os boletos para liberação de empréstimo à instituição requerida e esta, por sua vez, alega que era a demandante quem buscava financiamento e que foi orientada a não quitar os boletos por se tratar de consórcio, inexistindo dos autos qualquer outro elemento ou prova que confirme a versão da requerente ou esclareça a tratativa havida entre as partes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que ficou “o dito pelo não dito”.
A revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência do pedido inicial se dissonante dos elementos dos auto
s
.-

(N.U 1002368-32.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Cito ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. IMPOSIÇÃO A NÃO ASSOCIADO.
IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. 1.
A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
.
2. Nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.3.2015, DJe 22.5.2015). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 880830 RJ 2016/0062885-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)

No caso concreto, ainda que reconhecida a revelia da instituição financeira, o Juízo de origem examinou detidamente a prova documental e concluiu pela regularidade da notificação extrajudicial da devedora para purgação da mora, realizada por intermédio do Cartório de Registro de Imóveis, cuja certidão goza de fé pública e presunção de legitimidade.

Ademais, a controvérsia acerca da validade da intimação já foi objeto de apreciação por este Tribunal em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto, qual seja n°.
1004407-78.2025.8.11.0000
, ocasião em que se reconheceu expressamente a regularidade do procedimento e a existência de ciência inequívoca da recorrente quanto aos atos expropriatórios, circunstância que afasta a alegada nulidade.

Transcrevo:

“
Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), CATIA MARIEL ROSSATTO - CPF: 042.177.961-61 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - PURGAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de consolidação de propriedade, com pedido liminar de suspensão de leilões extrajudiciais. A agravante sustenta nulidade do procedimento por ausência de notificação pessoal para purgação da mora e pretende, ainda, exercer esse direito após a consolidação, pleiteando a manutenção na posse do imóvel.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação do devedor fiduciante para purgar a mora nos termos do art. 26 da L. 9.514/1997, regularmente realizada por meio do cartório de registro de imóveis e averbada na matrícula, supre a exigência legal.

2. Não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade, salvo se houver previsão contratual específica em sentido contrário.

3. A ausência de intimação pessoal do leilão extrajudicial não invalida o procedimento quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, nos termos do art. 27, § 2o-A, da L. 9.514/1997."

Não bastasse, a própria dinâmica processual evidencia que a apelante detinha conhecimento prévio da realização dos leilões, tendo ajuizado a ação originária antes de sua efetivação, o que reforça a conclusão de inexistência de prejuízo e de vício apto a macular o procedimento. Ademais, ainda, ao contrário do que alega a apelante, subsiste nos autos evidência de que ela foi devidamente intimada para a purgação da mora, conforme se extrai da averbação n.o 05 da matrícula imobiliária n.o 65.875, acostada ao ID n.o 179407803.

Colaciono:

Nesse contexto, a tentativa de atribuir à revelia efeitos absolutos, com a consequente inversão automática do resultado da demanda, não encontra amparo no ordenamento jurídico, que exige a verificação da consistência fática e jurídica da pretensão.

Acerca da intimação do devedor sobre a data do leilão extrajudicial anoto o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTODO AUTOR– NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE– PRECEDENTESDO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO DEVEDOR DA DATA, HORA E LOCAL – NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSODESPROVIDO.
A matéria ventilada em grau recursal (indenização por perdas e danos) não comporta conhecimento, visto que não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. Assim, acolhe-se a preliminar de inovação recursal. No caso, o autor confessa a sua inadimplência. Extrai-se dos autos que o autor foi devidamente intimado para purgar a mora, através do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato. Portanto, não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira. Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos. Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira, além de enviar telegrama ao devedor, comprovou que realizou a comunicação também por email e aplicativo de mensagem, não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento realizado, que culminou na consolidação da propriedade e na designação dos leilões do imóvel em discussão.-
(N.U 1002145-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL– DEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – REGULARIDADEDO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO LEILÃO ENCAMINHADA VIA TELEGRAMA E POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIADO ART.27, § 2o-A, DA LEI DE No 9.514/97 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. II - Apesar dos executados, ora agravados, afirmarem que não tomaram conhecimento dos leilões, observa-se dos autos que o credor procedeu de maneira escorreita com o procedimento estabelecido pela Lei de no 9.514/97, pois tratou de providenciar a notificação dos demandados da realização dos leilões, encaminhando aos executados telegramas e e-mails acerca do referido ato, assim como autoriza o art. 27, § 2o - A, da referida lei.
(N.U 1013338-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Dessa forma, ausente demonstração de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026